Tribunal: TJSP
Processo: 1022629-72.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. EXIGIBILIDADE DE DEBITO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. Cuida-se de ação promovida pela consumidora com utilização de um argumento genérico e apoiado na afirmação de inexistência de contrato e da própria relação jurídica. Na instrução processual, constatou-se que a dívida era proveniente de cartão de crédito "Mais Águia Shoes", contratado em 08/06/2016,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. EXIGIBILIDADE DE DEBITO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. Cuida-se de ação promovida pela consumidora com utilização de um argumento genérico e apoiado na afirmação de inexistência de contrato e da própria relação jurídica. Na instrução processual, constatou-se que a dívida era proveniente de cartão de crédito "Mais Águia Shoes", contratado em 08/06/2016, administrado pela ré. Na contestação, foram juntados aos autos a proposta de adesão ao cartão, as faturas, comprovantes de despesas assinados pela autora e a cópia do documento de identificação fornecido pela autora ao contratar a ré. Farta prova da relação jurídica entre as partes e da origem do débito. A assinatura do contrato era a mesma exarada pela autora em sua procuração. Alem disso, não houve impugnação sobre a autenticidade daquela assinatura. Importante destacar a efetivação de pagamentos de diversas faturas, tais como aquelas vencidas em fevereiro de 2018 (R$ 52,04), março de 2018 (R$ 41,71) e abril de 2018 (R$ 26,17). Fica mantida a condenação por litigância de má-fé. Como ressaltado acima, a autora efetuou a contratação do cartão de crédito, realizou compras, conforme comprovantes de despesas, efetuou o pagamento de algumas faturas e deixou de pagar outras, contudo, na petição inicial, afirmou que "sequer firmou com a ré obrigação com tais características". Agiu com inescusável má-fé, pois tentou alterar a verdade dos fatos Ação de indenização julgada improcedente. Manutenção da sanção processual. Precedentes da Turma julgadora.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.